Tribunal: CARF
Processo: 10480.902513/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902513/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.148 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
MOTIVAÇÃO DESPACHO DECISÓRIO. CRÉDITO OBJETO DE PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE.
A vedação de utilização de crédito objeto de pedido de compensação anterior
somente foi expressamente introduzida no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 por meio
da Lei no 13.670/2018, com a redação dada ao inciso VII do §3o do dispositivo.
Quando transmitido o pedido de compensação pelo sujeito passivo, inexistia
vedação legal expressa para que novo pedido de compensação fosse formulado
com o mesmo crédito que já tenha sido objeto de pedido de compensação
anterior não homologado. (art. 170, CTN)
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CAUSA
ORIGINAL
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. NOVO DESPACHO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabendo à
autoridade fiscal apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular o despacho decisório e, afastado o fundamento no
sentido da impossibilidade do crédito objeto de pedido de compensação anterior ser objeto de
nova compensação, seja proferido novo despacho decisório em que reste analisada a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, vencidos os conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida,
Paulo Regis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902513/2017-10
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902513/2017-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
n.o
09776.83148.081213.1.3.04-9210 no qual se pleiteia o reconhecimento de crédito de COFINS
(código de receita 2172) referente a competência de agosto/2009, pago por meio de DARF em
25/09/2009.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico o crédito não foi reconhecido sob a
justificativa de que “o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.” (e-fl. 93 - grifei). Nas informações complementares do crédito, consta a
relação de DCOMPs transmitidas (e-fl. 94):

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ nos seguintes termos:
Em que pese às alegações apresentadas pelo contribuinte, não é possível atender o pleito
por ele formulado, pois a legislação veda que o pagamento que tenha sido indicado
como crédito em um Per/Dcomp indeferido pela autoridade administrativa seja objeto
de nova declaração de compensação.
Inicialmente, cite-se o inciso VI, do §3o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902513/2017-10

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Embora o inciso VI acima transcrito refira-se apenas a valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, a vedação engloba também o valor que tenha sido
objeto de declaração de compensação anterior.
Nesse sentido se manifestou a Receita Federal do Brasil, conforme trecho do Parecer
Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015 (...)
Portanto, tendo em vista que o pagamento de Cofins (código 2172), relativo ao
período de apuração 31/08/2009, no valor de R$ 296.469,61, já havia sido indicado
como
origem
do
crédito
nos
Per/Dcomp
nos
10480.909706/2012-89,
10480.909704/2012-90 e 10480.909705/2012-34, para os quais já foi proferida
decisão pela inexistência de saldo passível de utilização em compensações, tal
pagamento não poderia ter sido objeto de nova declaração de compensação.
Além disso, a retificação da DCTF não é suficiente para provar a existência de
pagamento indevido. O ônus de comprovar a existência do direito creditório é do
contribuinte interessado (art. 373, I, do Código de Processo Civil - Lei no
13.105/2015), de modo que caberia a ele a apresentação de documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a veracidade das alterações efetuadas pela DCTF
retificadora (art. 16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72, aplicável ao presente caso
por força da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as
modificações da Lei 10.833/2003).
O pedido de realização de perícia não merece ser acatado, pois, como visto, o
contribuinte não poderia ter apresentado declaração de compensação envolvendo
pagamento que já foi objeto de outra declaração de compensação não homologada.
Ademais, é certo que a realização de perícia no processo administrativo fiscal só deve
ocorrer quando efetivamente necessário, não sendo cabível a sua utilização para suprir a
deficiência da atuação probatória que caberia ao contribuinte interessado.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de realização de perícia e
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo integralmente os
termos do Despacho Decisório contestado. (e-fls. 193/194 – grifos no original e grifei)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902513/2017-10

Intimada dessa decisão em 04/12/2017 (e-fl. 197), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 20/12/2017 (e-fls. 199 e ss.) reiterando as razões trazidas na Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
(i)
A inaplicabilidade do art. 74, §3o, VI da Lei n.o 9.730/96, vez que o crédito
apenas passaram a ser oponíveis ao fisco com a retificação da DCTF, do
DACON e da DIPJ, tratando-se de pleito novo formulado após as
retificações;
(ii)
A necessidade de perícia para confirmar a validade do crédito objeto do
pedido de compensação, confirmando que está em conformidade com a
documentação contábil do sujeito passivo.
Não foram anexados aos presentes autos documentos contábeis, apenas a DCTF
retificadora transmitida em 28/06/2013 referente ao período de 01/07/2009 a 31/12/2009
(e-fl. 20-59), no qual não constam informações de valores devidos de COFINS no código de
receita 2172, somente no código 5856 (e-fl. 48).
Após o protocolo do Recurso Voluntário, os autos foram direcionados a esse
Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como se depreende da motivação do Despacho Decisório eletrônico, o crédito do
sujeito passivo não foi analisado por já ter sido objeto de declarações de compensação anteriores.
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório com fulcro na previsão do art. 74, §3o, VI
da Lei n.o 9.430/96, que não obstante se refira a pedidos de restituição e de ressarcimento, seria
igualmente aplicável aos pedidos de compensação.
Contudo, não foi identificado na lei uma vedação específica quanto ao CRÉDITO
objeto de pedido de compensação anterior.
Com efeito, somente consta expressamente da lei a vedação de utilização de
crédito objeto de pedido de compensação que esteja sob procedimento fiscal, introduzida no art.
74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no 13.670/2018, com a redação dada ao inciso VII do §3o
do dispositivo. Vejamos a evolução da redação do dispositivo, em especial dos incisos V a VII:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902513/2017-10

(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada
pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela
Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Observa-se que o inciso V sempre indicou a vedação do mesmo DÉBITO ser
objeto de novo pedido de compensação quando tenha sido não homologado anteriormente. Por
outro lado, a referência ao crédito informado em declaração de compensação somente foi
expressamente incluída pelo inciso VII, em 2018, especificamente para os créditos “cuja liquidez
e certeza esteja sob procedimento fiscal”.
O inciso VI, no qual a r. decisão recorrida se baseou, faz expressa vedação de
novo pedido se referir ao crédito que tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento anterior, não trazendo vedação expressa ao crédito objeto de pedido de
compensação. A evolução nas redações do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 mostra que foram
distinguidos no dispositivo o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido de
compensação, cada qual com suas restrições específicas. Inclusive, a nova redação dada pela Lei
n.o 13.670/2018 indica expressamente as três formas de repetição de indébito (pedidos de
ressarcimento, restituição e de compensação).
Cabe mencionar que não caberia ao art. 41, §3o, XI da Instrução Normativa n.o
1.300/2012 inovar na causa de vedação para apresentar pedido de compensação1. Com efeito, em
conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional, as condições para autorizar a
compensação de créditos tributários deve ser previsto em lei, editada após o devido processo
legislativo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a

1 "O valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação apresentada à RFB, a título de crédito
para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa."
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902513/2017-10

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento. (grifei)
Com isso, apenas as causas expressamente previstas em lei podem impedir a
apresentação de declaração de compensação, não estando a Receita Federal autorizada a criar
novas vedações diferentes daquelas previstas na Lei por meio de instrumento infralegal.
Diante disso, cabe ser reconhecida a nulidade da motivação do despacho
decisório, vez que inexiste fundamento legal para a negativa de ser formulado novo pedido de
compensação com crédito objeto de pedido de compensação anterior não homologado.
Importante salientar que o próprio despacho decisório evidencia que os pedidos
anteriores formulados eram pedidos de compensação (e não de restituição/ressarcimento).
Ademais, o despacho em qualquer momento indica que os pedidos de compensação teriam os
mesmos “débitos”, abrangido pela vedação expressa do inciso V acima transcrito, mas tão
somente os mesmos “créditos” (mesmo DARF).
Com isso, afastado o único fundamento jurídico apresentado para a negativa à
compensação do crédito, cabe a autoridade fiscal de origem analisar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, solicitando se entender necessário os documentos contábeis para respaldar a
retificação da DCTF realizada em 2013, transmitida antes da emissão do despacho decisório.
Com efeito, necessário que seja realizado um novo trabalho fiscal para a
confirmação da validade e liquidez do crédito, sob pena de supressão de instância, como já
entendido em outras oportunidades por este Conselho:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000 a 30/09/2000 DENEGAÇÃO DO PEDIDO SOB. FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO
DECISÓRIO. Deve ser anulado o processo, a partir do Despacho Decisório, inclusive,
quando se verifica que o indeferimento do pedido formulado pela contribuinte deu-se
sob fundamento fático inexistente, sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação
da denegação do pedido, sob pena de supressão de instância. Recurso Voluntário
provido em parte. (Número do Processo 10940.900089/2006-43 Data da Sessão
18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira Acórdão 3202-001.608 -
grifei)
Processo administrativo fiscal. Nulidade. Supressão de instância. Cerceamento do
direito de defesa. As normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao
contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas instâncias.
Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento do direito de defesa.
Nulo é o ato administrativo maculado com vício dessa natureza. Processo que se
declara nulo a partir do despacho decisório viciado, inclusive." (Número do Processo
16327.002874/99-71 Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges No
Acórdão 303-33.805 - grifei)
Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o despacho decisório e, afastado o fundamento no sentido da impossibilidade do crédito
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902513/2017-10

objeto de pedido de compensação anterior ser objeto de nova compensação, seja analisada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital